Tribunal: TJDFT
Processo: 0740481-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. REVELIA. PRETENSA ALTERAÇÃO DO CENÁRIO FÁTICO. APELAÇÃO CÍVEL MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. Havendo cláusula expressa que indica o montante a ser pago ao vendedor do veículo, não há como interpretar seus termos afrontando a literalidade do que pactuado, por mera conjectura realizada por réu revel de forma inédita em sede recursal.
2. Tal pretensão afronta a preclusão temporal da matéria fática que exsurge como efeito da revelia, malferindo o princípio do duplo grau de jurisdição, com verdadeira supressão de instância, caracterizando óbice ao conhecimento do apelo. Precedentes.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.